Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701075-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o interesse recursal no agravo de instrumento e no agravo interno, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário. Brasília - DF, 19 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora